Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-76.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000614-76.2019.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA Advogado(s): DANIELLE BRAGA MONTEIRO APELADO: MANUELA NEVES PORTELLA LOPES Advogado(s):MANUELA NEVES PORTELLA LOPES, FERNANDA APARECIDA CHAVES PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AERONÁUTICO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DO TETO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 800,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso superior a seis horas em voo internacional e extravio de bagagem por 24 horas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se problemas técnicos na aeronave configuram excludente de responsabilidade da transportadora aérea; (ii) estabelecer se o atraso substancial do voo e o extravio temporário de bagagem ensejam indenização por danos morais, à luz do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e da jurisprudência do STJ; (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado e a limitação prevista na Convenção de Montreal devem ser revistos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal. 4. Problemas técnicos operacionais em aeronaves configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, e não afastam o dever de indenizar, por não se enquadrarem nas excludentes do art. 14, § 3º, do CDC. 5. A prova documental demonstra atraso superior a seis horas na chegada ao destino, bem como extravio da bagagem por 24 horas, evidenciando falha na prestação do serviço. 6. Os danos materiais, correspondentes a gastos com nova contratação de transporte terrestre e alimentação, decorrem diretamente da conduta da transportadora e estão devidamente comprovados. 7. O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica exige a comprovação do prejuízo extrapatrimonial, afastando o dano moral in re ipsa, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2.150.150/SP). 8. O atraso significativo, aliado ao extravio temporário de bagagem e à ausência de assistência adequada, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da passageira em país estrangeiro e sob baixa temperatura, caracteriza lesão efetiva aos direitos da personalidade, superando o mero aborrecimento. 9. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, sua repercussão e o caráter compensatório-pedagógico da medida. 10. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso e alinhado aos parâmetros adotados pelo Tribunal, não se aplicando o teto da Convenção de Montreal à reparação extrapatrimonial de matriz constitucional. O precedente sobre a matéria (RE nº 636.331), é claro ao destacar que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material decorrente de perda, destruição, avaria ou atraso de bagagem e não a reparação pelo dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Problemas técnicos na aeronave configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da transportadora aérea. 2. O atraso substancial de voo, aliado ao extravio temporário de bagagem e à ausência de assistência adequada, quando comprovado prejuízo concreto, caracteriza dano moral indenizável nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. 3. A limitação indenizatória prevista na Convenção de Montreal não se aplica aos danos morais, que possuem fundamento constitucional. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000614-76.2019.8.05.0036, sendo apelante TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e apelada MANUELA NEVES PORTELLA LOPES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.